Tribunal: STF
Processo: AI 244149
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Sindicato.
   Ilegitimidade de Parte. Agravo de instrumento ao qual foi dado
   provimento. Implícita a necessidade de devolução dos autos à
   origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.